Tribunal: TJSP
Processo: 1006685-10.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão/contradição acerca da não incidência não apreciação da totalidade das provas acostadas aos autos. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Prequestionamento. Acórdão embargado fundamentou de forma clara e escorreita que os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito foram comprovados por meio dos comprovantes de despesas médicas e gastos com o conserto da

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão/contradição acerca da não incidência não apreciação da totalidade das provas acostadas aos autos. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Prequestionamento. Acórdão embargado fundamentou de forma clara e escorreita que os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito foram comprovados por meio dos comprovantes de despesas médicas e gastos com o conserto da motocicleta. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada. Embargos de declaração rejeitados.